Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-67.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial por descumprimento da determinação de emenda, nos termos do art. 321 do CPC. O juízo de origem concedeu prazo para que a parte autora (apelante) emendasse a inicial, com a juntada do contrato objeto da revisão contratual e a especificação das cláusulas a serem revistas. O prazo concedido transcorreu sem a devida regularização, resultando no indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, é medida adequada quando a parte autora não apresenta documentos essenciais e não delimita a causa de pedir, mesmo após intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC autoriza o juiz a determinar que a parte autora emende a petição inicial para sanar vícios, sob pena de indeferimento.
4. A apelante não apresentou o contrato celebrado com o recorrido, essencial para a análise do pedido de revisão contratual, nem especificou as cláusulas a serem revistas, configurando inércia no cumprimento das determinações judiciais.
5. Precedentes deste Tribunal confirmam a validade da extinção do processo sem resolução do mérito em casos de descumprimento reiterado de determinação de emenda à inicial (Acórdão 1695148, Rel. TEÓFILO CAETANO).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução de mérito é cabível quando a parte autora não atende a determinação judicial para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, 485, I.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1695148, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, TJDFT.